Tribunal: TJBA
Processo: 8032951-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032951-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):
MARCELLE MENEZES MARON, JACKSON DA SILVA BRITO

EMBARGADO: CHRISTIAN NOGUEIRA MONTE

Advogado(s):

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS (ARTS. 42 E 2º DA CF/88) ENFRENTADOS DE FORMA EXPRESSA OU IMPLÍCITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que afastou a validade da demissão de militar estadual, sob a alegação de que não teria havido pronunciamento expresso sobre os arts. 42 e 2º da Constituição Federal, configurando negativa de prestação jurisdicional, e requerendo atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a penalidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou obscuridade ao não mencionar expressamente os dispositivos constitucionais invocados, justificando a oposição dos Embargos de Declaração e a eventual modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O órgão julgador enfrenta, ainda que de forma implícita, a matéria atinente ao art. 42 da CF/1988, ao analisar o contexto da sanção administrativa e a condição de saúde do militar, reconhecendo incompatibilidade entre a motivação do ato e as provas constantes dos autos.

4. O acórdão aborda expressamente o art. 2º da CF/1988, ressaltando a impossibilidade de controle meritório do ato discricionário pelo Judiciário, mas afirmando a competência para análise de sua legalidade.

5. A ausência de menção literal aos dispositivos constitucionais não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, desde que a questão tenha sido efetivamente apreciada e fundamentada.

6. A insurgência do Embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

7. A jurisprudência do STJ afasta o uso dos Embargos Declaratórios para reexame do mérito da decisão, admitindo-os apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de menção expressa a dispositivo constitucional não configura omissão quando a matéria foi enfrentada de forma fundamentada no acórdão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria decidida, destinando-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42 e 2º; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2430813/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1819085/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8032951-53.2024.8.05.0001, tendo como Embargante o
E
STADO DA BAHIA
e Embargado
CHRISTIAN NOGUEIRA MONTE.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, de acordo com o voto da Relatora.